Tribunal: TJSP
Processo: 0502410-29.2006.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 156, V, do CTN. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição ocorrida com o despacho que ordenou a citação, em novembro de 2006. Processo que

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 156, V, do CTN. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição ocorrida com o despacho que ordenou a citação, em novembro de 2006. Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada. Recurso provido.